Tribunal: TJSP
Processo: 2075548-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA. Ação regressiva de seguro. Ajuizamento no foro da sede da seguradora. Defesa da agravada, arguindo a incompetência relativa a pretexto de que a sub-rogação legal não transmite o direito personalíssimo do consumidor sobre a competência. Acolhimento pelo juízo de primeiro grau, mediante interpretação restritiva do art. 786 do Código Civil. Interpretação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA. Ação regressiva de seguro. Ajuizamento no foro da sede da seguradora. Defesa da agravada, arguindo a incompetência relativa a pretexto de que a sub-rogação legal não transmite o direito personalíssimo do consumidor sobre a competência. Acolhimento pelo juízo de primeiro grau, mediante interpretação restritiva do art. 786 do Código Civil. Interpretação desnecessária, diante da clareza do dispositivo ao garantir a sub-rogação dos direitos e ações que o segurado tinha contra ao causador do dano. Precedentes desta Câmara de Direito Privado e do Col. STJ.

Recurso provido.